Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704072-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. REGISTRO DA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes ao convencimento do magistrado, sendo-lhe possível promover o julgamento da lide. O reconhecimento da existência de onerosidade excessiva depende da comprovação da existência de fatos supervenientes à contratação que autorizem a revisão do contrato. À míngua de elementos que demonstrem que a dificuldade de adimplemento contratual resultou de acontecimento extraordinário e imprevisível, deve ser preservado o pacto firmado pelas partes. A celebração de escritura de compra e venda do imóvel importa em nova relação contratual, restando exaurida a promessa de compra e venda anterior. Havendo cláusula contratual firmada entre as partes, a adquirente deve promover, às suas expensas, o registro do instrumento no Cartório de Registro de Imóveis competente. Prejudicada a análise do agravo interno, em razão do julgamento do mérito da apelação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso I, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 108, 182 e 478, todos Código Civil e 490, do Código Adjetivo Civil, ao não admitir o pedido de rescisão do contrato celebrado pelas partes. Defende a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa e ao amplo contraditório para comprovar a tese de onerosidade excessiva. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que se a escritura pública de compra e venda não foi registrada, afasta-se a aplicação da Lei 9.514/97 por força da não constituição da garantia. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (ID 27717493 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 108, 182 e 478, todos Código Civil e 490, do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) A despeito de alegar onerosidade excessiva, nos termos do artigo 478, do Código Civil, a autora não logrou êxito em comprovar o alegado. Nesse sentido, dos documentos de ID 20897898 e ID 20897899 extrai-se que, desde a celebração da avença, a recorrente tinha conhecimento do valor de cada parcela do preço do imóvel e dos acréscimos legais (juros e correção monetária). Ademais, não há prova nos autos que comprove a existência de acontecimento superveniente, previsível ou imprevisível, que tenha alterado a comutatividade das obrigações contraídas. Com efeito, o reconhecimento da existência de onerosidade excessiva depende da demonstração da existência de fatos extraordinários e imprevisíveis supervenientes à contratação, que autorizem a revisão do contrato. A análise deve ser realizada mediante o cotejo com a realidade fática no momento da contratação e a atual situação do consumidor, decorrente de fato superveniente.” (ID 22587416 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 06/04/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (ID 27717493 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030